Tribunal: TJES
Processo: 0001626-95.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001626-95.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2.
No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.
A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória.
4.
Ônus sucumbenciais
“pro rata”
distribuídos de forma adequada.
5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001626-95.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654-A, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - SP291997, CARLOS ROBERTO IBANEZ CASTRO - SP168812, RICARDO LUIZ CUNHA - SP203728

VOTO

C
onforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interpost
o p
elo Município de Vitória

contra a sentença
(fl. 204/206)
proferida pelo juízo da
5
° Vara de Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde
de Vitória que
julgou procedente em parte a ação anulatória, reduzindo à metade a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON municipal no Processo Administrativo nº
1712
/20
09
.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora
apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do
Processo Administrativo nº
1712
/20
09
, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de
R$
23.765,13
(
vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos
)
, por violação ao Código de Defesa do Consumidor na medida em que teria
ferido direito do consumidor, notadamente porque o consumidor adquiriu uma motocicleta alegando vício de qualidade, sendo encaminhada para assistência técnica em agosto/2009 e em outubro/2009 a motocicleta ainda não estava reparada, superando o prazo de 30 dias do CDC.

Em contestação o Município de Vitória defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Em sentença o magistrado da instância originária bem destacou que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas sim de educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa
”, deste modo, concluiu que ao fixar o valor da multa administrativa em questão, a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Não obstante a irresignação da parte, entendo não merecer reparo a sentença, eis que embora a dosimetria administrativa esteja,
a priori
, em consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada pela municipalidade não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelado seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor original da multa mostra-se excessivo, razão pela qual reputo ter agido com acerto o magistrado da instância primeva, que já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção a 50% (cinquenta por cento) do seu valor.

O
"quantum"
estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada,
in casu,
não tem caráter ressarcitório, mas inibitório, não comportando de qualquer forma minoração.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES, Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018, Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Quanto aos ônus sucumbenciais, entendo ter sido adequadamente distribuído pelo magistrado sentenciante de forma “
pro rata
”, não havendo que se falar em sucumbência mínima do ente municipal, se a multa restou reduzida à metade.

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela
procedência parcial
dos pedidos autorais
, reduzindo a penalidade administrativa imposta à metade.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos por ambos recorrentes em favor dos advogados da parte adversa, em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)